Tribunal: TJDFT
Processo: 0734612-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Processo civil. Causa complexa – prova pericial – impossibilidade de demonstração da condição estética original em razão de novo tratamento. Competência para processamento e julgamento da causa preservada. Recurso provido. Sentença anulada.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por dano moral. A parte autora narrou que contratou a requerida para realização de tratamento estético com aplicação de peeling químico, em razão de manchas na pele do rosto. Acrescentou que, após a primeira sessão, constatou piora estética das manchas, quadro que permaneceu mesmo com a aplicação de outros produtos na região.
2. A sentença reconheceu a necessidade de produção de prova pericial para elucidar a controvérsia.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a prova pericial é necessária ou sequer possível no caso concreto.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/1995, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito.
6. A perícia técnica não se mostra imprescindível e, provavelmente, sequer é viável, porque a parte autora submeteu-se posteriormente a outro tratamento estético, conforme narrativa inicial. Ou seja, suas características faciais originais não mais subsistem, inviabilizando a avaliação pericial.
7. Ademais, foram juntadas fotografias na distribuição da ação, e há pedido de produção de prova oral (ID 79420402). A validade ou não do Laudo Técnico apresentado (ID 79420403) será aferida ao término da instrução processual.
8. Diante desse cenário, em especial da impossibilidade de produção da prova pericial, preserva-se a competência do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da causa, devendo o feito retomar seu curso com a conclusão da instrução.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido. Sentença anulada.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a